Tribunal: TJSP
Processo: 2033329-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro - Cumprimento de sentença – Alimentos – Decisão suspendendo a medida constritiva sobre o imóvel, mantendo-o, provisoriamente, na posse da embargante.

Credora que defende o restabelecimento da constrição judicial, asseverando que a agravada tinha ciência da existência da demanda, sendo o devedor, ademais, comum, praticando fraude à execução.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro - Cumprimento de sentença – Alimentos – Decisão suspendendo a medida constritiva sobre o imóvel, mantendo-o, provisoriamente, na posse da embargante.

Credora que defende o restabelecimento da constrição judicial, asseverando que a agravada tinha ciência da existência da demanda, sendo o devedor, ademais, comum, praticando fraude à execução.

Matérias que devem ser analisadas pelo juízo, com primazia – Decisão que apenas suspendeu e não cancelou a constrição – Indícios de que o bem constrito pertence a terceiro – Inteligência do artigo 678 do CPC – Provisoriedade, ademais, da decisão agravada – Recurso improvido, na parte em que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033329-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VICTORIA
SANTOS DE OLIVEIRA (JG) (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), é agravada CRISTIANE
FATIMA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033329-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.617
Agravo de Instrumento no 2033329-71.2020.8.26.0000
Agravante/Embargada: V.S.O.
Agravada/Embargante: C.F.D.
Comarca: 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca do Guarujá
Juiz: Dr. Thomaz Corrêa Farqui
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos de terceiro -
Cumprimento de sentença Alimentos Decisão suspendendo a
medida constritiva sobre o imóvel, mantendo-o, provisoriamente,
na posse da embargante.
Credora que defende o restabelecimento da constrição judicial,
asseverando que a agravada tinha ciência da existência da
demanda, sendo o devedor, ademais, comum, praticando fraude à
execução.
Matérias que devem ser analisadas pelo juízo, com primazia
Decisão que apenas suspendeu e não cancelou a constrição
Indícios de que o bem constrito pertence a terceiro Inteligência
do artigo 678 do CPC Provisoriedade, ademais, da decisão
agravada Recurso improvido, na parte em que conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão que, em embargos de terceiro, assim dispôs:
“Defiro a gratuidade processual à embargante. Os
documentos trazidos aos autos trazem indícios de que o imóvel objeto da
penhora foi dado em pagamento em favor da embargante e de terceiro. Posto
isso, recebo os embargos para discussão, para suspender a(s) medidas(s)
constritiva(s) sobre o(s) bem(ns) e determinar a manutenção provisória da parte
embargante na posse da coisa (CPC, art. 678). Cite-se a embargada, na pessoa
de seu procurador (CPC, art. 677, § 3o), para, querendo, ofertar contestação no
prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 679).”
Aduz a agravante, em suma, que os embargos de
terceiro decorrem de penhora realizada em execução de alimentos, iniciada
quando ainda era representada pela genitora, não tendo o juízo, na sua ótica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033329-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
analisado todos os documentos, forte no argumento de que houve fraude à
execução, certo que a agravada deveria ter tomado todas as providências para
concretizar a compra, notadamente, solicitando a expedição de certidões cíveis
ou outras formas de obter informações sobre os vendedores.
Refere ser “vítima do devedor”, seu próprio genitor que,
novamente, frustra o direito ao recebimento da pensão alimentícia e, como a
execução se iniciou em 2015, sendo comum o devedor, a agravada, certamente,
tinha conhecimento de sua existência , entendendo ser imperioso o
restabelecimento da constrição judicial do bem penhorado. Pede o provimento do
recurso.
O efeito suspensivo não foi concedido, dispensadas as
informações (fls. 30/31).
Contraminuta a fls. 35/40, pugnando pelo improvimento
do recurso.
É o relatório.
Pese embora o inconformismo da agravante, a r.
decisão agravada merece ser mantida, até porque, a penhora não foi cancelada,
mas apenas suspensa, como já mencionado no despacho inaugural do presente
recurso.
O juízo, diante dos elementos de convicção até agora
colacionados, a fim de preservar eventuais direitos da agravada, suspendeu a
medida constritiva, de forma provisória, observando-se que questões atinentes à
fraude à execução ou matérias referentes à defesa, deverão ser dirimidas na
origem, com primazia.
Vislumbra-se que ajuizou a agravante execução de
alimentos em face do genitor, no ano de 2015, sendo determinada a penhora, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033329-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
somente, em 12 de junho de 2019, defedendo a agravada, por outro lado, que o
imóvel sequer pertence ao executdado, mas a terceira pessoa, com quem
transaciou em 05 de agosto de 2016.

Assim, as questões são controvertidas, tendo o juízo,
nos limites da cognição até agora permitida, analisado a contento a
documentação carreada, havendo inidcios do direito de terceiro, sendo prudente
a manutenção da r. decisão agravada, justamente, para que não seja causado
prejuízo à recorrida, certo que, referida deliberaçao poderá ser modificada.
Por fim, cumpre consignar que o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim,
em consonância com a realidade fática e jurídica existente no processo e seu
adequado conhecimento.
Ainda, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de
que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos legais suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a
questão sob outros fundamentos, sendo pacífico, ademais, no C. STJ a
orientação de que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos
embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de
algum dos vícios discriminados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
em que conhecido.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator